Tribunal: TJMT
Processo: 1015891-98.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015891-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DAS PENALIDADES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos embargos à execução fiscal, anulou duas certidões de dívida ativa e reduziu multa administrativa aplicada por PROCON estadual para R$ 500.000,00, mantendo as demais penalidades. A apelante sustenta nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação e violação ao contraditório e à ampla defesa, inexistência de infração consumerista, desproporcionalidade das multas remanescentes (R$ 120.000,00 e R$ 64.000,00), excesso na multa reduzida para R$ 500.000,00 e requer aplicação exclusiva da Taxa SELIC. Postula a declaração de nulidade das penalidades ou, subsidiariamente, a redução dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação e violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) saber se restou configurada infração ao CDC; e (iii) saber se as multas aplicadas observaram os critérios do art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e da vedação ao excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a nulidade dos processos administrativos, pois a concessionária foi regularmente notificada, apresentou defesa e interpôs recurso, tendo suas alegações sido apreciadas, inexistindo vício formal ou afronta ao contraditório e à ampla defesa.

4. Reconhece-se que o controle judicial do ato administrativo se limita à legalidade, sendo incabível a revisão do mérito sancionatório quando ausentes ilegalidade, desvio de finalidade ou manifesta desproporcionalidade.

5. Afirma-se que a relação entre concessionária de energia elétrica e usuário configura relação de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, cujas normas de ordem pública não são afastadas por resoluções da ANEEL.

6. Constata-se a materialidade das infrações decorrentes de falha na prestação do serviço e cobrança indevida, legitimando a atuação sancionatória do PROCON no exercício do poder de polícia.

7. Reconhece-se a possibilidade excepcional de intervenção judicial para redefinir multa administrativa quando evidenciada desproporcionalidade flagrante ou deficiência na motivação da dosimetria, nos termos da jurisprudência do STJ.

8. Verifica-se desproporcionalidade nas multas de R$ 120.000,00 e R$ 64.000,00, aplicadas em razão de cobranças individuais de valores significativamente inferiores, sem demonstração de risco à saúde ou segurança nem circunstâncias agravantes específicas, impondo-se sua redução para R$ 25.000,00 cada.

9. A multa fixada em R$ 500.000,00, oriunda de auto de constatação com múltiplas irregularidades administrativas, carece de motivação quantitativa detalhada. O valor deve ser reduzido para R$ 200.000,00, suficiente para assegurar efeito pedagógico sem excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O controle judicial de multa aplicada por PROCON limita-se à legalidade e à verificação de desproporcionalidade manifesta. 2. É cabível a redução judicial da multa administrativa quando ausente motivação concreta da dosimetria ou evidenciado excesso em relação à gravidade da infração. 3. A incidência do CDC não é afastada pelo cumprimento de normas da agência reguladora setorial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 24 a 28; CPC, arts. 85, § 2º, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2063730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, nos embargos à execução Fiscal, que julgou parcialmente os pedidos iniciais para anular os débitos relativos às CDA’s 20241156 e 20241154, bem como reduzir o valor da multa administrativa referente ao processo administrativo n. 51.001.004.19-0019942 para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Os honorários foram fixados de forma recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC.

Os embargos de declaração foram rejeitados.

A apelante sustenta a nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação adequada e violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, afirmando que o PROCON deixou de analisar argumentos técnicos apresentados.

Defende a regularidade de sua conduta com fundamento em resoluções da ANEEL, a inexistência de infração consumerista e a ilegalidade das penalidades aplicadas.

Subsidiariamente, pugna pela redução das multas mantidas pela sentença (R$ 120.000,00 e R$ 64.000,00), bem como pela diminuição da multa já reduzida para R$ 500.000,00, por reputá-las desproporcionais e excessivas.

Assevera a necessidade de aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação, para que seja declarada a nulidade do processo administrativo e/ou insubsistência das penalidade imposta. Subsidiariamente a redução das multas.

Nas contrarrazões, o Estado defende a legalidade do ato administrativo, a presunção de legitimidade da CDA e a observância dos critérios de dosimetria da pena, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 339643395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à validade e à proporcionalidade das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT em desfavor da concessionária de serviço público, decorrentes de reclamações individuais de consumidores e de auto de constatação resultante de fiscalização.

1. Breve histórico sobre o processo

Os processos administrativos decorrem de reclamações individuais (FA nº 51.001.001.20-00055392 e 51.001.001.18-0004569) em razão da cobrança de recuperação de consumo, bem como de autos de constatação nº AC.2019.09.0045, AC.2019.03.0014 e AC.2019.03.0046, lavrados pela Coordenadoria de Fiscalização, Controle e Monitoramento de Mercado em 19/11/2019, 21/11/2019 e 26/11/2019, em decorrência de nove irregularidades.

A apelante foi regularmente notificada, apresentou defesa administrativa, sobreveio decisão sancionatória com imposição de multa e, na via recursal administrativa, mantiveram-se as penalidades.

2. Da alegada nulidade dos processos administrativos

A apelante sustenta nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação adequada e violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A tese não merece acolhida.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante foi regularmente notificada, apresentou defesa administrativa e interpôs recursos, tendo sido apreciadas as razões deduzidas. O fato de as decisões administrativas não terem acolhido as teses defensivas não caracteriza ausência de fundamentação.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à verificação de sua legalidade, sendo incabível a substituição do mérito administrativo quando ausente ilegalidade, desvio de finalidade ou manifesta desproporcionalidade.

A propósito:

“(...) "O processo administrativo do PROCON, que resultou na aplicação de multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, observou os preceitos legais, sendo incabível a revisão do mérito pelo Poder Judiciário quando respeitados os princípios do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade.”
(N.U 1004269-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 19/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à empresa que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Deve-se manter o valor da multa aplicada, quando obedecidos os critérios legais. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido e provido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.143928-2/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 29/11/2023) (g.n.)

Não há, portanto, vício formal apto a ensejar a nulidade das autuações.

3.
Da materialidade das infrações

A relação jurídica estabelecida entre concessionária de energia elétrica e usuário configura típica relação de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que a apelante invoque o cumprimento das Resoluções da ANEEL, tais normas regulamentares não afastam a incidência do CDC, diploma de ordem pública e interesse social.

As infrações decorreram de falha na prestação do serviço e cobrança indevida, condutas que autorizam a atuação sancionatória do PROCON no exercício do poder de polícia administrativa.

Superadas, portanto, as alegações de nulidade e inexistência de infração, passa-se à análise da sanção administrativa.

4. Da proporcionalidade das multas

Nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e dos arts. 24 a 28 do Decreto n.º 2.181/97, a multa administrativa deve ser graduada conforme: i) gravidade da infração; ii) vantagem auferida; iii) condição econômica do fornecedor; e iv) circunstâncias atenuantes e agravantes.

A atuação sancionatória deve observar, ainda, os princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao excesso.

4.1. Multas decorrentes de reclamações individuais

Consta dos autos que:

·

CDA nº 20241168 - a multa de R$ 120.000,00 decorreu de cobrança de fatura no valor de R$ 1.804,53;

·

CDA nº 202437313 - a multa de R$ 64.000,00 originou-se de cobrança no valor de R$ 1.064,46.

Embora se reconheça a capacidade econômica da concessionária apelante, a desproporção entre o valor das obrigações discutidas e o montante das sanções revela excesso na dosimetria.

Trata-se de infrações de repercussão individual, sem demonstração de risco à saúde ou segurança dos consumidores, tampouco de circunstâncias agravantes específicas aptas a justificar penalidades em patamar tão elevado.

O caráter pedagógico da multa não pode converter-se em instrumento de punição desarrazoada.

O Superior Tribunal de Justiça admite a intervenção judicial em hipóteses de desproporcionalidade manifesta na fixação de multas administrativas:

“(...) não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (g.n.)

Este Tribunal já se manifestou pela redução de multas desproporcionais:

“(...) Verificada a desproporcionalidade no valor da multa administrativa, é cabível sua redução para adequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...)”
(TJMT, N.U 1008234-42.2023.8.11.0041, Rel. MARIA EROTIDES KNEIP, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

“(...) É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando ausentes nos autos administrativos elementos concretos para aferição da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do infrator, conforme exige o art. 57 do CDC.”
(N.U 1000566-83.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

Diante das circunstâncias concretas, reputo adequado fixar ambas as multas no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada, quantia suficiente para preservar o efeito dissuasório da sanção, sem incorrer em excesso.

4.2. Multa decorrente de auto de constatação coletivo

A penalidade originalmente fixada em R$ 3.192.300,00, representada pela CDA n.º 202459488, foi reduzida pela sentença para R$ 500.000,00 (Id. 335814871).

Embora se trate de auto de constatação que apontou nove irregularidades administrativas, relacionadas sobretudo a aspectos de atendimento e acessibilidade, a análise dos autos não revela motivação individualizada apta a justificar a manutenção da penalidade no patamar de meio milhão de reais.

Nos termos do art. 57 do CDC e dos arts. 24 a 28 do Decreto n.º 2.181/97, a multa deve resultar de dosimetria motivada, com indicação concreta: i) da gravidade específica de cada infração; ii) da vantagem efetivamente auferida; iii) da extensão do dano; iv) da existência de reincidência formalmente comprovada; e v) da aplicação de agravantes ou atenuantes de modo fundamentado.

A Administração deve demonstrar o percurso lógico que conduziu ao
quantum
final, sob pena de incorrer em fundamentação genérica.

No caso, embora descritas as irregularidades, não se evidencia nos autos demonstração individualizada da gravidade concreta, tampouco cálculo explícito que permita compreender a composição do valor final da multa após aplicação de agravantes ou fatores multiplicadores.

A mera invocação da capacidade econômica da concessionária, isoladamente considerada, não supre a exigência de fundamentação quantitativa, sob pena de converter o critério econômico em elemento preponderante absoluto — o que não encontra respaldo no art. 57 do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, embora o Judiciário não possa substituir o administrador na definição do mérito sancionatório, é legítima sua intervenção quando constatada desproporcionalidade manifesta ou deficiência na motivação da dosimetria:

“(...) E “pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8 .078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. III -
Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes
. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Ainda que se reconheça a multiplicidade das infrações constatadas, não houve demonstração de dano coletivo de grande monta, prejuízo financeiro expressivo aos consumidores, risco à saúde ou segurança, ou vantagem econômica relevante auferida pela concessionária que justificasse sanção em patamar tão elevado.

A redução promovida na sentença representou importante readequação, contudo, o valor de R$ 500.000,00 ainda se revela superior ao necessário para cumprir a finalidade preventiva e repressiva da penalidade.

O princípio da vedação ao excesso impõe que a sanção seja suficiente, mas não superior ao necessário para tutela do interesse público. A multa administrativa não pode assumir feição confiscatória indireta nem desbordar dos parâmetros da proporcionalidade estrita.

Considerando natureza predominantemente administrativa das irregularidades; a ausência de dano coletivo de grande impacto comprovado; a inexistência de fundamentação quantitativa detalhada na dosimetria;

a necessidade de preservar o efeito dissuasório; e o porte econômico da empresa, que exige penalidade significativa, mas racionalmente dimensionada, mostra-se proporcional e juridicamente adequada a fixação da multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Tal montante mantém o caráter pedagógico; reflete a multiplicidade das infrações; preserva a função preventiva; evita sanção excessiva; e harmoniza-se com os critérios legais de graduação previstos no art. 57 do CDC.

Não se trata de substituição do mérito administrativo, mas de controle de legalidade e proporcionalidade da dosimetria, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Dos Critérios de Atualização Monetária

O apelante pleiteia a aplicação exclusiva da Taxa Selic na atualização do débito.

A controvérsia, contudo, não subsiste. O STF, no Tema 1062 da Repercussão Geral (RE 1216078), firmou tese no sentido de que os Estados podem adotar a Selic como índice único de correção e juros, desde que não ultrapassados os limites fixados pela União.

No caso, o Estado de Mato Grosso informou que a CDA está atualizada exclusivamente pela Taxa Selic, conforme previsão da Lei Estadual nº 14.905/2024.

Verifica-se, portanto, ausência de interesse recursal quanto ao ponto, por já ter sido observada a pretensão do apelante.

6. Dos honorários advocatícios

Diante do provimento parcial da apelação, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

O proveito econômico corresponde à diferença entre o valor originalmente executado e o ora fixado, motivo pelo qual os honorários devem ser estabelecidos em 10% sobre tal diferença, a serem rateados proporcionalmente entre as partes, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

7. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:

1. Reduzir as multas administrativas constantes das CDA n.º 20241168 e CDA n.º 202437313, para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada;

2. Reduzir a multa administrativa constante da CDA n.º 202459488 para o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

3. Reconhecer a sucumbência recíproca, com rateio proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026